Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. EQUIDADE. APLICABILIDADE.

1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.

2. Todavia, quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, se mostra admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (Art. 85, §8o, do CPC).

3. Negou-se provimento ao recurso.